Tribunal: TJES
Processo: 5005614-33.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Abandono de incapaz
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005614-33.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABRICIO FERNANDES RIBEIRO CARVALHO e outros (5)
COATOR: 6º VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005614-33.2022.8.08.0000

PACIENTES: FABRICIO FERNANDES RIBEIRO CARVALHO, WANDEILSON GOMES DOS SANTOS, RONYEL SILVA DE OLIVEIRA, MAQUISAVEL ALVES PEREIRA, LUCAS PEREIRA DE SOUZA

COATOR: 6º VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
FABRICIO FERNANDES RI
V
EIRO CARVALHO, WANDEILSON GOMES DOS SANTOS, RONYEL SILVA DE OLIVEIRA, WITOR HUGO GOMES DOS SANTOS, MAQUISAVEL ALVES PEREIRA
e
LUCAS PEREIRA DE SOUZA

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
, nos autos do Processo tombado sob nº
0004559-27.2022.8.08.0035
, no qual respondem pela suposta prática do crime previsto no art. 272, §§ 1º-A e 1º, e art. 288,
caput
, ambos do Código Penal.

Argumenta a defesa que não fora apresentada fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva dos pacientes, justificada pela apontada autoridade coatora na conveniência da instrução criminal e para garantia da ordem pública, diante do envolvimento dos pacientes em organização criminosa interestadual. Além disso, invocando o princípio da isonomia, requer a concessão de liberdade provisória aos pacientes, mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, tais como as que foram aplicadas ao corréu Robisson Cousaqueve Fagundes.

Sobreveio decisão acostada no ID. 2849953, por meio da qual o pedido de liminar fora indeferido.

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID. 3124409.

Em parecer carreado no ID. 3201363, a D. Procuradora de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 11 de outubro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005614-33.2022.8.08.0000

PACIENTES: FABRICIO FERNANDES RIBEIRO CARVALHO, WANDEILSON GOMES DOS SANTOS, RONYEL SILVA DE OLIVEIRA, RONYEL SILVA DE OLIVEIRA, MAQUISAVEL ALVES PEREIRA, LUCAS PEREIRA DE SOUZA

COATOR: 6º VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
FABRICIO FERNANDES RIB
EIRO CARVALHO, WANDEILSON GOMES DOS SANTOS, RONYEL SILVA DE OLIVEIRA, WITOR HUGO GOMES DOS SANTOS, MAQUISAVEL ALVES PEREIRA
e
LUCAS PEREIRA DE SOUZA

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
, nos autos do Processo tombado sob nº
0004559-27.2022.8.08.0035
, no qual respondem pela suposta prática do crime previsto no art. 272, §§ 1º-A e 1º, e art. 288,
caput
, ambos do Código Penal.

Argumenta a defesa que não fora apresentada fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva dos pacientes, justificada pela apontada autoridade coatora na conveniência da instrução criminal e para garantia da ordem pública, diante do envolvimento dos pacientes em organização criminosa interestadual. Além disso, invocando o princípio da isonomia, requer a concessão de liberdade provisória aos pacientes, mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, como as que foram aplicadas ao corréu Robisson Cousaqueve Fagundes.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Emerge da denúncia (ID 2831806, pp. 01/06) que, no dia 13 de junho de 2022, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, policiais civis dirigiram-se à Rua Três, nº 235, Bairro Novo México, Vila Velha-ES, local onde funcionava um galpão onde era realizada a falsificação de bebidas alcoólicas.

Antes de adentrarem o referido galpão, visualizaram o momento em que um caminhão, marca Mercedes Benz, ano 2003, placa HAT-1J38, estacionou no imóvel. Consta também da denúncia que a entrada dos policiais civis fora franqueada por Maurício José Pereira, oportunidade na qual foi possível visualizar diversos artefatos (rótulos com os escritos “Brahma e “Original”, além de garrafas vazias e tampas metálicas) indicativos de que o local era utilizado para a falsificação de cervejas.

Constatou-se que o caminhão estacionado no galpão estava carregado com 1.127 (um mil cento e vinte e sete) grades, cada uma contendo 12 (doze) garrafas de cerveja da marca “Acerta”, cujos rótulos e tampas metálicas eram retirados e substituídos por outros com o nome “Brahma”.

Diante de tais fatos, a apontada autoridade coatora determinou a prisão preventiva dos pacientes, porém, determinou a soltura apenas de Robisson Cousaqueve Fagundes, o qual era o motorista do caminhão que transportava as bebidas alcoólicas e único capixaba do grupo criminoso com residência fixa. Vejamos trecho da decisão da apontada autoridade coatora acostada no ID. 2831804, pp. 01/10:

“
(...) Neste passo, entendo que o caso em análise se trata de caso excepcional em que se torna necessária a prisão cautelar dos réus, e que a matéria levantada pela defesa não possui o condão de ensejar a modificação do entendimento proferido, eis que não foram colhidos novos elementos e demonstrados outros fatos que pudessem ensejar a revogação da prisão.

É de se ressaltar, ainda, a necessidade de garantia da instrução criminal, que no momento não fora iniciada, restando pendente as oitivas das testemunhas, que não poderão sofrer constrangimento e temor caso os acusados sejam postos em liberdade.

Não bastasse, de acordo com os Termos de Interrogatórios de fls. 44/45 e 79/80, existem outros envolvidos na suposta associação criminosa, havendo informações de que os chefes da organização criminosa atuam no Estado do Rio de Janeiro, a evidenciar a negociação interestadual e a maior periculosidade dos agentes.

Com efeito, constata-se ainda que estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e, por essa mesma razão, descabida a concessão de qualquer outra medida cautelar, que não o cárcere.

(....)

Noutro giro, verifico que a defesa do acusado Robisson Cousaqueve Fagundes comparece aos autos, pugnando pela revogação da prisão preventiva, colacionando novos documentos, aptos a comprovar suas alegações.

Segundo consta, referido acusado é proprietário do caminhão marca Mercedes-Benz, ano 2003, placa HAT-1J38, e labora como motorista profissional de cargas, registrado na Agência Nacional de Transportes Terrestres, conforme Certificado de Registro, Carteira de Trabalho, Declaração de Imposto de Renda Exercício 2022, Certificado de Licenciamento de Veículo e Carteira de Motorista.

Ademais, também comprova ter residência fixa e filha menor, atualmente com 02 (dois) anos de idade.”

Consoante anteriormente externado a propósito do indeferimento do pedido liminar, não constato flagrante ilegalidade na decisão da apontada autoridade coatora que determinou a manutenção da prisão preventiva dos pacientes.

Da leitura da decisão e do Relatório de Investigação Policial, é possível constatar que os pacientes são oriundos de outros Estados e permaneceram residindo no galpão onde era realizada a falsificação de bebida alcoólica, tanto que a denúncia aponta como endereço residencial de todos os pacientes o mesmo endereço do imóvel onde foram presos em flagrante.

Tal circunstância demonstra que os pacientes vieram ao Estado do Espírito Santo exclusivamente por serem membros de uma Organização Criminosa especializada na falsificação de bebidas alcoólicas. Adite-se, ainda, que a liderança de tal organização criminosa está sob investigação, de maneira que a prisão dos pacientes revela-se necessária para desmantelar o grupo criminoso.

O Supremo Tribunal Federal entende que
"a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva"
(HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009).

No mesmo sentido caminha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao preconizar que
“
se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades”
(HC n. 548.259/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019).

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

Por fim, em relação ao pedido de extensão, diante da soltura do corréu Robisson Cousaqueve Fagundes, observo que a defesa não comprovou estarem os pacientes na mesma condição jurídica do corréu, o qual possui residência fixa e profissão definida, devidamente comprovadas por meio de documentos que foram apresentados à apontada autoridade coatora.

Os pacientes, por outro lado, sequer comprovaram o endereço residencial. Na petição inicial, a defesa informa que todos os pacientes residem na Rua Fernando Cardoso Moraes, 05, apto 101, Bairro Jardim Guaranhuns, Vila Velha/ES, porém junta comprovante de pessoa estranha ao processo (Lucas Manoel de Oliveira), indicando como endereço Rua Rio Muriaé, nº 14, Bairro Bela Vista, Cariacica -ES (ID. 2831803).

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005614-33.2022.8.08.0000

PACIENTE: FABRICIO FERNANDES RIBEIRO CARVALHO, WANDEILSON GOMES DOS SANTOS, RONYEL SILVA DE OLIVEIRA, RONYEL SILVA DE OLIVEIRA, MAQUISAVEL ALVES PEREIRA, LUCAS PEREIRA DE SOUZA

COATOR: 6º VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
FALSIFICAÇÃO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS. ART. 271, §1º, DO CÓDIGO PENAL.
CONVERSÃO EM
PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA.

PRECEDENTES.
EXTENSÃO SUBJETIVA DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM DENEGADA.

1
.
Não há que se falar em motivação inidônea se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de assegurar a ordem pública, sobretudo em razão da circunstância de que os pacientes vieram ao Estado do Espírito Santo exclusivamente por serem membros de uma Organização Criminosa especializada na falsificação de bebidas alcoólicas. Precedentes dos Tribunais Superiores.

2
.
Impossibilidade de concessão de liberdade provisória, mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, como as que foram aplicadas a um dos corréus, na medida em que a defesa não comprovou estarem os pacientes na mesma condição jurídica do corréu, o qual possui residência fixa e profissão definida, devidamente comprovadas por meio de documentos que foram apresentados à apontada autoridade coatora.

3
.
À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

4
.

Habeas
Corpus
denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.